Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-19.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004912-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALZITA MARIA MARTINS - CPF: 241.460.131-00 (APELANTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ALZITA MARIA MARTINS - CPF: 241.460.131-00 (APELADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – PROVA DOCUMENTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 245, INCISO I, ALÍNEA
D
, DA LC 04/90 COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC 524/2014 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – PAGAMENTOS RETROATIVOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 251, INCISO I, DA LC 04/90 –

REQUERIDA ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

– DESNECESSIDADE –

HONORÁRIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
–

ART. 85, § 4º, II, DO CPC
–
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Em sendo comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte, nos termos do que dispõe o art. 245, inciso I, alínea
d
, da LC nº 04/90, com redação anterior à Lei Complementar nº 524/2014.

2.

O artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação declaratória de dependência econômica c/c pensão por morte originária
, movida por
Alzita Maria Martins
em face do apelante,
julgou procedente o pedido formulado, para declará-la dependente da filha falecida, condenando o recorrente a pagar imediatamente o benefício previdenciário de pensão por morte,
bem como os valores retroativos referente as verbas vencidas desde a cessação do benefício recebido por
Januario Martins
ocorrido em 13.03.2018, observando-se os reajustes havidos sobre os proventos do pensionamento, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Consignou, ademais, que os valores retroativos deverão ser corrigidos com base no índice IPCA-E (Tema 810 STF) e eventual multa de mora pelo índice da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009). Ainda, o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que

a sentença deve ser reformada, uma vez que a relação de dependência econômica da genitora para com a filha – instituidora da pensão – não restou comprovada, o que, a seu sentir, impede, sobretudo pela via administrativa, a concessão do benefício de pensão por morte pleiteado e, ainda, o pagamento de parcelas retroativas.

De outro turno, aduz que o magistrado de origem arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais de forma desarrazoada, requerendo, com isso, a reforma da condenação no ponto, ao entendimento de que
“(...) tomando em referência a importância da causa, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se mostra razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo o juízo decidido em dissonância

com a regra da equidade contida no § 8º e aos critérios elencados no § 2º (...)”
(
sic
).

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, solicitando, ademais, que a autarquia previdenciária implante de forma imediata o benefício de pensão por morte em prol da recorrida, além de que o apelante seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, inciso I, CPC).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 75973477).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme exposto, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação declaratória de dependência econômica c/c pensão por morte originária
, movida por
Alzita Maria Martins
em face do apelante,
julgou procedente o pedido formulado, para declará-la dependente da filha falecida, condenando o recorrente a pagar imediatamente o benefício previdenciário de pensão por morte,
bem como os valores retroativos referente as verbas vencidas desde a cessação do benefício recebido por
Januario Martins
ocorrido em 13.03.2018, observando-se os reajustes havidos sobre os proventos do pensionamento, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Consignou, ademais, que os valores retroativos deverão ser corrigidos com base no índice IPCA-E (Tema 810 STF) e eventual multa de mora pelo índice da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009). Ainda, o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que

a sentença deve ser reformada, uma vez que a relação de dependência econômica da genitora para com a filha – instituidora da pensão – não restou comprovada, o que, a seu sentir, impede, sobretudo pela via administrativa, a concessão do benefício de pensão por morte pleiteado e, ainda, o pagamento de parcelas retroativas.

De outro turno, aduz que o magistrado de origem arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais de forma desarrazoada, requerendo, com isso, a reforma da condenação no ponto, ao entendimento de que
“(...) tomando em referência a importância da causa, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se mostra razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo o juízo decidido em dissonância

com a regra da equidade contida no § 8º e aos critérios elencados no § 2º (...)”
(
sic
).

Sem razão, contudo.

Conforme é sabido, dispõe a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

No ponto, considerando que a falecida (
Elinei Martins
), servidora pública estadual efetiva (ocupante do cargo de professora na Escola Estadual João Calixto Bernardes em Rosário Oeste/MT) veio a óbito em
12.04.2003
(certidão de óbito constante do id.
74978516, p. 02)
, tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso),
com redação anterior à Lei Complementar nº 524/2014
.

Aludida normativa dispõe, em seus artigos 243 a 253, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte do servidor público estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

“Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no art. 62 desta lei.

(...)

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

(...)

d) A mãe e o pai que comprovam dependência econômica do servidor;

(...)”

Como se vê, a norma em comento exige apenas e tão somente a comprovação de dependência econômica dos genitores em relação aos filhos instituidores do benefício, requisito preenchido nos autos.

Em detido exame aos elementos coligidos, ressai que, para além de
Alzita Maria Martins
figurar como genitora da servidora falecida (documento de identidade civil e certidão de óbito constantes do id.
74978516)
, mantinha dependência econômica com sua filha, na medida em que a apelada, que contava com idade avançada à época do óbito da
“de cujus”
(67 anos), aparentemente não percebia remuneração e residia no mesmo endereço que a filha (comprovação de endereço juntada ao id.
74978517, p. 01, id. 74978523, p. 04
).

Ainda, consta da certidão de óbito apresentada ao id.
74978516 (p. 2)
que a falecida não deixou filhos e nem detinha companheiro (a), além de que, meses após o óbito da filha, a apelada obteve autorização judicial para o levantamento da importância de R$ 522,13 (quinhentos e vinte e dois reais e treze centavos), referente ao saldo existente na conta bancária mantida pela servidora perante o Banco do Brasil (id.
74978535, pp. 01-02).

Demais disso, a dependência econômica em estima também se ampara na constatação de que o genitor da falecida e esposo da apelada, Sr.
Januário Martins
, foi devidamente registrado como dependente em vida pela filha ao id.
74978518 (pp. 02-04),
ocasião em que, após a chancela pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no ano de 2006 (id.
74978518, pp. 05-07),
o beneficiário – conjuntamente com a apelada, integrante de seu núcleo familiar – percebeu da pensão quando, no ano de 2018, veio a óbito (id.
74978519, p. 02; id. 74978523, p. 02-03).

Assim, em uma análise conjuntural, aludidos expedientes demonstram a dependência financeira da apelada para com a filha falecida, à época servidora pública do Estado de Mato Grosso, enquadrando-se nos requisitos previstos no art. 245, inciso I, alínea
d
, da Lei Complementar nº 04/90, com redação anterior à Lei Complementar nº 524/2014.

Oportuno ponderar, por seu turno, que, conquanto a apelada passasse a perceber do benefício de pensão por morte
rural
junto ao Instituto Nacional do Seguro Social a partir de março de 2018, em decorrência do falecimento de seu esposo, Sr.
Januario Martins
, vê-se que a referida renda consiste tão só no valor de um salário mínimo (id.
74978539, p. 02), não impedindo, à evidência, a concessão do benefício previdenciário objeto da presente demanda.

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – COMPROVADA – RECONHECIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida judicialmente a dependência econômica de genitor, quando comprovada a dependência na época da morte do filho.

(N.U 0009889-90.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)”

“APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

“[...] Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC nº 04/90. [...]”. (ReeNec 79004/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016).

Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 0034538-76.2015.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017)”

“PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, O CÁLCULO COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE

RETIFICADA.

Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC nº 04/90.

No regime de atualização monetária e juros de mora, incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

É firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo a quo, para concessão do beneficio por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Publica.

Na fixação dos honorários de sucumbência, há considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

(N.U 0002220-78.2011.8.11.0009, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)”

Nessa linha, afigura-se inconteste o direito à percepção imediata do benefício previdenciário pela apelada, sendo plausível, por isso, a manutenção da sentença de origem, sobretudo no que diz com a condenação ao pagamento dos valores retroativos desde a data de 13.03.2018, em observância ao que prevê o art. 251, inciso I, da Lei Complementar nº 04/90.

Por fim, ao revés do quanto alegado nas razões recursais constantes do id. 74978546 e nas contrarrazões ao id. 74979450, tenho que, por se tratar de sentença
ilíquida
, o juízo de piso agiu com acerto ao determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios será fixada quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, inexistindo, pois, reparos a serem feitos no ponto.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021